Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cobrança em face de VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no processo originário. Alega o agravante, em síntese, que solicitou o benefício da gratuidade de justiça e o MM. Juiz a quo indeferiu a concessão de gratuidade de justiça por entender que os documentos juntados não eram suficientes para demonstrar a hipossuficiência do agravante. Afirma que o motivo do indeferimento pelo juízo a quo não condiz com a situação econômica da pessoa jurídica e que há comprovantes nos autos que demonstram a insuficiência de recursos capazes de beneficiá-la com a gratuidade de justiça. Aduz que por ser uma entidade fechada de previdência complementar, não tem finalidade lucrativa e seu objetivo é administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos, por isso não tem condições de arcar com as custas processuais. Acrescenta que a ausência de finalidade lucrativa gera a presunção de hipossuficiência. Argumenta que há déficit a ser equacionado entre os beneficiários dos respectivos planos de aposentadoria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela e no mérito, lhe seja dado provimento ao recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. No caso, como a matéria de fundo que subsidia o cabimento do recurso é a própria rejeição do pedido de gratuidade de justiça (artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil), entendo, no particular, pela excepcional desnecessidade de recolhimento do preparo prévio. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão do efeito suspensivo postulado. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado, fraqueando-se a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a gratuidade de justiça para isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, ao compulsar os autos, constata-se que, aparentemente, não se aparenta legítima a subsunção da hipótese ao benefício constitucional da gratuidade de justiça, destinado, no caso das pessoas jurídicas, somente àquelas que demonstram sacrifício para a manutenção dos encargos relativos ao processo sem privar-se dos valores necessários a hígida manutenção das suas atividades básicas. Nos limites estreitos da cognição liminar, tenho que os documentos juntados pelo agravante são incapazes de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante/réu não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois o balanço patrimonial (ID 14706873) apresentado fora produzido de maneira unilateral pelo próprio agravante e tem informações que destoam da própria natureza do benefício da gratuidade de justiça. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada, por ora, a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/réu que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Ademais, os gastos da pessoa jurídica não são suficientes a comprovar a alegada hipossuficiência, pois, a toda evidência o agravante/réu possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar suas atividades, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.